Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RÉU REVEL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR OCASIÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de 2 (dois) APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA AP READY 4; b) condenar a empresa demandada a restituir à parte demandante a quantia de R$ 8.100,00. Em suas razões, a parte recorrente argui preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da matéria. No mérito, sustenta a ausência de prova técnica e que a parte autora não comprovou a existência de vício e /ou defeito ou vício oculto. Afirma que a veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia é relativa. Sustenta excesso de sentença, pois somente um dos aparelhos auditivos apresentou defeito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. É possível apurar que as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Na espécie, foi decretada a revelia da recorrente. É certo que a parte ré revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos e fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância (arts. 141 e 1.014 do CPC). Dessa forma, é possível à ré revel, nesta fase recursal, somente trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.
VI. Portanto, os argumentos da recorrente de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar provas de suas alegações e a alegação de que somente um dos aparelhos auditivos apresentou defeito/vício são matérias que não podem ser apreciadas neste momento recursal. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.